Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-18.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM GRUPO DE WHATSAPP. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, alega, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, combate os danos morais. Ainda, em relação ao pedido contraposto, afirma que este tem relação com o objeto da demanda, já que postulou por pagamentos de taxas e multas devidas pelo recorrido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51919302). Custas e preparo recolhidos (ID 51919303 e ID 51919306). Contrarrazões apresentadas (ID 51919307).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha/produção de prova oral não irá modificar sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, que trata de ocorrido em um grupo de WhatsApp, as capturas de tela desta conversa são suficientes para análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada.

4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

5. A cobrança de débito condominial em grupo de WhatsApp entre vizinhos fere os atributos da personalidade de imagem daquele que sofre a ação, independentemente do valor cobrado. Deve-se ressaltar, ainda, que a informação de que fora feito pagamento pelo autor de valor a menor soa como cobrança e impõe ao autor a situação de devedor perante seus vizinhos. Dano moral, portanto, configurado.

6. Precedente de caso semelhante: Acórdão 1433795, 07090752820208070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

8. O valor arbitrado pelo juízo de origem bem atende aos atributos da razoabilidade, além dos acima narrados, não havendo que se falar em reforma ou minoração.

9. Para que seja possível a formulação de pedido contraposto em sede de Juizado Especial, este deve ser fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, consoante art. 31 da Lei 9.099/95.

10. Assim, quanto ao pedido contraposto apresentado pelo réu, verifica-se que este não se funda no mesmo fato que constitui objeto da controvérsia posta nos presentes autos, de modo que não preenche os requisitos do art. 31 da Lei 9.099/95. O fato que discute a hipótese de dano moral decorrente de cobrança em grupo de WhatsApp não é o mesmo que respalda a cobrança de taxas e multas condominiais, decorrentes de vários momentos diversos. Correta, assim, a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.